Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-15.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVADO), LEONARDO SCHMITT - CNPJ: 42.926.871/0001-80 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELOS SISTEMA “CRAM DOWN”
(ART. 58, § 1º, LEI N. 11.101/2005) – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS DO ART. 83, INCISOS I E VI, “C” DA LEI N. 11.101/2005 – POSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO, DESDE QUE CONSENSUALMENTE ESTABELECIDO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2.
Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que

é
possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial
,

instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa). Precedentes. 3. Recurso especial provido para cassar o acórdão estadual e, por conseguinte, restabelecer, em relação ao referido crédito concursal, o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal. (STJ REsp 1812143(2019/0121355-1 de 17/11/2021) Relator Ministro Marco Buzzi)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1000534-30.2022.8.11.0015), ajuizada por LEONARDO SCHMITT, MARINES FATIMA LEDUR, homologou com ressalvas o plano de recuperação judicial apresentado pelos requerentes. (cf. Id. n. 158656660)

O agravante defende a impossibilidade de homologação do plano de recuperação pelo regime de “cram down”, por haver tratamento diferenciado entre as classes de credores e também porque “
restou consignado que o plano não foi aprovado pela assembleia geral de credores, uma vez que houve empate no número de credores necessários para a confirmação de aceite do plano”

Relata que pelos termos propostos no plano, “
nenhum outro credor que não seja fornecedor de insumo seria capaz de cumprir os requisitos para a adesão à forma modificativa, tanto é verdade que apenas a credora AMAGGI informou a intenção de aderir à proposta”, portanto, “houve tratamento diferenciado aos credores da classe GARANTIA REAL, devendo tal ponto ser considerado para se confirmar a rejeição do plano em assembleia geral de credores”.

Defende ainda, que seja retirada do plano de recuperação “
a limitação dos 150 salários mínimos aos créditos trabalhistas sujeitos à recuperação judicial”, já que “o limite previsto no artigo 83, inciso I, da Lei 11.101/05 decorre de aplicação exclusiva da falência, uma vez que nesta há um conjunto limitado de bens e direitos os quais servirão de pagamento aos credores” e, na recuperação judicial é o oposto, uma vez que “a empresa se mantém no mercado para que possa pagar seus credores, sem limitação de bens e direitos, o que impede a limitação dos 150 salários mínimos”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que não seja homologado o plano de recuperação judicial, ou alternativamente, a impossibilidade da limitação ao pagamento dos créditos trabalhistas à 150 salários mínimos, uma vez que estes são aplicáveis apenas nos casos de falência, nos termos do inciso I do art. 83 da Lei 11.101/05.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
159443181
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
161979150
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
162228151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de LEONARDO SCHMITT e MARINÊS FATIMA LEDUR, na qual foi convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Em primeira sessão, constatou-se a ausência do quórum necessário (id n.º 96538892). Após a instalação da assembléia, em segunda convocação, houve a votação do plano de recuperação judicial, conforme documentos dos ids n.º 97877218/97877224.

Os recuperandos requereram a dispensa da apresentação das certidões negativas tributárias e a homologação do plano de recuperação judicial (ids n.º 100309462/100309467).

Os credores Ademar Birck e Julci Birck ofertaram manifestação (id n.º 101870537), alegando que houve tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, o que obsta a homologação do plano de recuperação judicial. Requereram a convocação de nova assembleia geral de credores para rediscussão do plano ou a decretação de falência dos recuperandos.

DECIDO.

O plano de recuperação judicial, apresentado nos ids n.º 81262875/81262881, acrescido das alterações realizadas na assembleia geral de credores, foi levado à votação, no conclave instalado em 06/10/2022, ocasião em que a proposta não foi aprovada pelo quórum ordinário, previsto no artigo 45, da Lei n.º 11.101/2005. Isso porque, na classe de credores com garantia real, a aprovação se deu de acordo com o valor dos créditos, mas, quanto ao cômputo dos credores presentes, houve empate, de modo que não se obteve a aprovação pela maioria simples, em desconformidade com o disposto no §1º, do art. 45, do aludido dispositivo legal, in verbis:

“Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. (...)

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. ”

Não obstante tal constatação, cumpre destacar que é admitida a concessão da recuperação judicial, ainda que não tenha sido alcançado o quórum de aprovação estabelecido no artigo 45, da LRF, desde que atendidos, de forma cumulativa, os requisitos elencados no parágrafo primeiro, do artigo 58, da lei:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

No caso dos autos, denota-se que houve o voto favorável dos credores que representam mais da metade do valor dos créditos presentes no conclave, haja vista que 71,19% do montante dos créditos presentes foram favoráveis ao plano, consoante o gráfico de votação juntado pela administradora judicial, no id n.º 97877224. Assim, resta atendido o que estabelece o inciso I, §1º, artigo 58, da LRF.

Ademais, o plano foi aprovado por 03 (três), dentre as 04 (quatro) classes votantes, a saber: trabalhista, quirografária e microempresas/ empresas de pequeno porte, atendendo ao disposto no inciso II, do §1º, artigo 58, da LRF.

Quanto ao requisito elencado no inciso III, do §1º, artigo 58, da LRF, observo que também restou preenchido, pois, na classe com garantia real, houve votos favoráveis superiores a 1/3 dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45, da legislação de regência. No ponto, são credores da classe com garantia real: Ademar Birk, credor de R$ 5.011.322,25 (cinco milhões, onze mil, trezentos e vinte e dois mil reais e vinte e cinco centavos); Amaggi Exportação e Importação Ltda, credora de R$ 11.333.161,90 (onze milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos); Lavoro Agrocomercial S.A, credora de R$ 4.243.644,21 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); e Julci Birk, credor de R$ 3.268.650,00 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais).

Deste modo, considerando que os credores Amaggi Exportação e Importação Ltda e Lavoro Agrocomercial S.A votaram favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial, foi alcançado o quórum exigido, pois os aludidos credores representam 50% dos votos presentes na classe em questão, ou seja, superior a previsão legal de 1/3; além de possuírem crédito equivalente a 65,29 % do montante dos créditos presentes no momento da votação, arrolados na classe com garantia real.

Convém ressaltar que, para a homologação do plano de recuperação judicial, na forma do artigo 58, §1º, da LRF, não pode haver tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano, de acordo com o §2º, do aludido dispositivo legal.

No caso dos autos, não se vislumbra o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, não merecendo acolhida as alegações dos credores Ademar Birck e Julci Birck, delineadas na manifestação do id n.º 101870537. Isso porque, durante a assembleia, foi apresentada proposta modificativa do plano, mediante a criação da subclasse de credores fomentadores, inserida na classe de credores com garantia real. Para a adesão, os credores deveriam satisfazer alguns requisitos, dentre eles, manter a relação comercial, por meio do fomento da atividade agrícola dos recuperandos.

Verifica-se, ademais, que a proposta foi estendida a todos os credores presentes na assembleia, mas houve adesão apenas pela credora Amaggi Exportação e Importação Ltda. Portanto, denota-se que a criação da subclasse de “credores fomentadores” visa a manutenção da relação comercial entre os devedores e os credores que poderiam aderir a tal subclasse, o que justifica melhores condições de pagamento e não implica em tratamento desigual entre credores da mesma classe ,hábil a obstar a homologação do plano de recuperação judicial, notadamente diante da necessidade de prosseguimento da atividade empresarial para o soerguimento dos recuperandos e superação da crise.

A propósito, o parágrafo único, do artigo 67, da Lei n. 11.101/2005, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 14.112/2020, assegura a possibilidade de condições diferenciadas de adimplemento, aos credores fornecedores de bens ou serviços que continuem a relação comercial junto à devedora, após o pedido de recuperação judicial, in verbis:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.”

Quanto ao aludido dispositivo legal, a doutrina esclarece:

“Entre os credores de uma sociedade empresária em recuperação judicial, deve-se atentar aos que colaboram com o reerguimento da empresa, ao continuarem a fornecer bens ou serviços necessários à manutenção da atividade econômica do devedor. São os credores colaborativos estratégicos. Eles merecem um tratamento especial, no plano de recuperação judicial, porque assumem mais riscos que os demais credores; e a atitude de assumir os riscos majorados beneficia à coletividade de credores, como um todo. É o preceituado no parágrafo único do art. 67” (Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. – 14. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Ante tais considerações, frisa-se que a criação da subclasse de credores fomentadores não tem o condão de impossibilitar a homologação do plano de recuperação judicial na modalidade “cram down”. Ademais, não se pode olvidar que a proposta de pagamento para a subclasse, criada durante a assembleia geral de credores, foi estendida a todos os credores da classe com garantia real, haja vista a possibilidade de fomento da atividade rural por meio de empréstimo de quantia certa, conforme se extrai da ata juntada ao id n.º 97877218, in verbis:

“Retornada a palavra ao patrono das recuperandas, foi asseverado que a modificação fora formulada pensando em todos os credores, havendo a possibilidade do credor fornecer dinheiro novo aos recuperandos, se enquadrando na referida subclasse, ressaltando que a modificação indica a aplicação de juros legais a ser praticado entre as partes. Tal previsão, atende os credores em questão acima descritos na medida em que a origem do crédito existente entre as partes é exatamente o empréstimo de valores, só que diferentemente da situação anterior, agora se busca a captação de dinheiro novo com juros legais, praticados no mercado e podendo a pessoa física realizar desde que tenha condições. Entende os devedores que a mencionada subclasse atende todos aqueles que se propuserem a auxiliar a superação da crise em que se encontra.”

Na ocasião, os credores arrolados na classe com garantia real que votaram contra a aprovação do plano, quais sejam, Ademar Birck e Julci Birck, optaram por não aderir à subclasse de credores fomentadores, com condições diferenciadas de adimplemento, por liberalidade própria, de modo que não há que se falar em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, sobretudo diante da opção em não aderir à subclasse, na forma proposta pelos recuperandos.

Assim, é possível a homologação do plano de recuperação, nos termos do artigo 58, §1º, da Lei n.º 11.101/2005. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1º DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – AGRAVO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10105578520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).

A recuperação judicial divide-se essencialmente em duas fases, sendo a primeira iniciada com o deferimento do pedido de processamento desta, nos termos dos arts. 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005, e a segunda deflagrada a partir da aprovação e homologação do plano recuperacional pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, nos termos dos arts. 57 e 58, “caput” da mesma Lei, ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º do art. 58 (“cram down”)

Analisando a decisão agravada, tudo indica que, houve, sim, preenchimento dos requisitos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, para aprovação do plano na modalidade “cram down”, porque houve “o voto favorável dos credores que representam mais da metade do valor dos créditos presentes no conclave, haja vista que 71,19% do montante dos créditos presentes foram favoráveis ao plano, consoante o gráfico de votação juntado pela administradora judicial, no id n.º 97877224. Assim, resta atendido o que estabelece o inciso I, §1º, artigo 58, da LRF”, além disso, “o plano foi aprovado por 03 (três), dentre as 04 (quatro) classes votantes, a saber: trabalhista, quirografária e microempresas/ empresas de pequeno porte, atendendo ao disposto no inciso II, do §1º, artigo 58, da LRF”, e quanto ao requisito previsto no inciso III do referido dispositivo legal, também restou preenchido, já que, “na classe com garantia real, houve votos favoráveis superiores a 1/3 dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45, da legislação de regência. No ponto, são credores da classe com garantia real: Ademar Birk, credor de R$ 5.011.322,25 (cinco milhões, onze mil, trezentos e vinte e dois mil reais e vinte e cinco centavos); Amaggi Exportação e Importação Ltda, credora de R$ 11.333.161,90 (onze milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos); Lavoro Agrocomercial S.A, credora de R$ 4.243.644,21 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); e Julci Birk, credor de R$ 3.268.650,00 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais)”.

A tese de que houve tratamento diferenciado entre os credores de mesma classe, erigida como força de impedir o “cram down”, não se sustenta, nesse mesmo sentido é a alegação de “desatendimento do requisito contido no art. 58, § 2º da Lei 11.101/2005”, erigida como hipótese impeditiva do “cram down”, na verdade, se funda em irresignação com a criação das subclasses, mas a medida é admitida pela jurisprudência do eg. STJ, que admite, inclusive, a criação de subclasses com previsão de forma de pagamento diversificada entre os credores, condicionando sua validade apenas à existência de critérios objetivos e justificados, sem que tal especificidade configurasse tratamento diferenciado entre os credores.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. (...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; (...) 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ – 3ª Turma – REsp 1700487/MT – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

Quanto a alegação de que somente a empresa Amaggi Exportação aderiu a proposta a decisão agravada também não merece reparo, já que consignou que “a proposta foi estendida a todos os credores presentes na assembleia, mas houve adesão apenas pela credora Amaggi Exportação e Importação Ltda. Portanto, denota-se que a criação da subclasse de “credores fomentadores” visa a manutenção da relação comercial entre os devedores e os credores que poderiam aderir a tal subclasse, o que justifica melhores condições de pagamento e não implica em tratamento desigual entre credores da mesma classe ,hábil a obstar a homologação do plano de recuperação judicial, notadamente diante da necessidade de prosseguimento da atividade empresarial para o soerguimento dos recuperandos e superação da crise”.

A proposta ofertada pelo agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontram os agravados, configura, seguramente, a abusividade de seu direito de voto, pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduzem os agravados para a situação irreversível de insolvência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido" (STJ – Quarta Turma - REsp 1.337.989/SP - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. 8/5/2018).

O Superior Tribunal de Justiça entende não ser aplicável analogicamente o art. 83, I, na recuperação judicial,
a não ser que a assembleia-geral de credores expressamente decida por isso, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO -
C
RÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO, DESDE QUE CONSENSUALMENTE ESTABELECIDO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial 1.1. É permitido, portanto, à Assembleia Geral de Credores - AGC, em determinados créditos e situações específicas, a liberdade de negociar prazos de pagamentos, diretriz, inclusive, que serve de referência à elaboração do plano de recuperação judicial da empresa 2. Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que

é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial
,
instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa). Precedentes. 3. Recurso especial provido para cassar o acórdão estadual e, por conseguinte, restabelecer, em relação ao referido crédito concursal, o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal. (STJ REsp 1812143(2019/0121355-1 de 17/11/2021) Relator Ministro Marco Buzzi)

Nesse sentido é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que analisou o caso nos seguintes termos:

Alega o agravante que a limitação imposta pelo art. 83, inciso I, da Lei 11.101/05, tem a sua aplicação restrita aos casos de falência, conforme se depreende da literalidade de seu caput, vejamos:

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho.

Contudo, observa-se que se tem admitido a extensão da aplicabilidade desse dispositivo à recuperação judicial, desde que a matéria seja discutida pela assembleia de credores e contemplada pelo plano de recuperação judicial, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. HABILITAÇÃO COMO CRÉDITO TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO ANUAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Precedentes. 2. Possibilidade de estabelecer o limite previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, mas desde que devidamente previsto pelo respectivo Plano, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento dos créditos. Precedente. 3. Ausência de previsão, no caso concreto, da limitação, nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados no plano de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1924178/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023